Tribunal: STF
Processo: ADI 7651
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO EM 2% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR. DESTINAÇÃO OBRIGATÓRIA DE METADE DO PERCENTUAL PARA AÇÕES DE SAÚDE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. ARTIGO 136, § 9º, INCISO III, E ARTIGO 136-A, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. PREVISÃO DE LIMITES DIVERSOS DOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE RESERVA DE METADE DO PERCENTUAL PARA AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.



1. Ação direta de inconstitucionalidade que impugna o artigo 136, § 9º, incisos I, II e III, e o artigo 136-A, da Constituição do Estado do Maranhão, dispositivos que dispõem sobre a obrigatoriedade das emendas parlamentares individuais e os índices de reserva orçamentária para o seu cumprimento 



2. A teoria da constitucionalidade superveniente é rejeitada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual a norma infraconstitucional deve se adequar à ordem constitucional existente à época de sua elaboração. A tese de que a alteração do parâmetro de controle prejudicaria a ação proposta para controle concentrado é, portanto, incompatível com a jurisprudência firmada. 



3. Instituído, pela Constituição da República, o sistema de condomínio legislativo sobre a matéria. Esse sistema permite ao Estado-Membro, em eventual lacuna de legislação de caráter nacional, o exercício da competência legislativa plena, com livre atuação normativa. Em havendo, contudo, normas gerais editadas pela União, o Estado não pode, em sua lei específica, esvaziar o seu conteúdo, cabendo-lhe tão-somente suplementá-la. 



4. A Constituição do Estado do Maranhão, ao prever a reserva de lei complementar sobre temas orçamentários, não afronta a Constituição da República. Ausente o fumus boni iuris quanto à impugnação das normas previstas no parágrafo nono, incisos I e II, do artigo 136 da Constituição do Estado do Maranhão, por se tratar de mera reprodução de normas da Constituição da República.



5. O artigo 166, § 9º, da Constituição Federal, previa o limite de 1,2% da receita corrente líquida do exercício anterior, bem como a obrigatoriedade de destinação de metade deste percentual a ações e serviços públicos de saúde. Esse patamar estava vigente quando a Emenda Constitucional n. 90/2020 alterou a redação da Constituição maranhense, fixando patamar diverso, estabelecido em 0,86%. Com o advento da Emenda Constitucional n. 126/2022, a redação do artigo 166, § 9º, da Constituição Federal foi alterada, modificando o limite das emendas parlamentares individuais de 1,2% para 2% da receita corrente líquida do exercício anterior



6. O inciso III do § 9º do artigo 136 e o artigo 136-A da Constituição do Estado do Maranhão fixaram percentuais e critérios de execução de emendas parlamentares divergentes do artigo 166, §§ 9º e 10, da Constituição Federal, incluindo percentual inferior ao limite mínimo de 1,2%, vigente à época de sua aprovação, e ao atualmente fixado, consistente em 2% da receita corrente líquida do exercício anterior. Por se tratar de normas de reprodução obrigatória e em decorrência do princípio da simetria, os dispositivos constitucionais maranhenses são incompatíveis com a Constituição de 1988. 



7. Impõe-se, em obiter dictum, manifestar o entendimento de que todos os entes federativos devem observar as regras gerais sobre orçamento e direito financeiro editadas pela União, como decorrência do princípio da simetria. Para os Estados, trata-se de normas de reprodução obrigatória. Os Municípios, caso regulamentem as emendas parlamentares individuais impositivas, devem observar a disciplina constitucional.



8. A destinação de 50% dos recursos das emendas parlamentares individuais para ações e serviços públicos de saúde é obrigatória, por isso que, in casu, a ausência de sua previsão na Carta Estadual do Maranhão viola o princípio da simetria e as normas gerais de direito financeiro previstas na Constituição da República.



9. Medida cautelar deferida parcialmente, ad referendum do Plenário, para conferir interpretação conforme à Constituição da República ao artigo 136, § 9º, inciso III, e ao artigo 136-A, da Constituição do Estado do Maranhão, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 90, de 16 de dezembro de 2020, para que as emendas parlamentares individuais no Estado do Maranhão respeitem o limite de 2% da Receita Corrente Líquida, com destinação obrigatória de 50% desse percentual para ações e serviços públicos de saúde, nos termos da Constituição de 1988.



RELATÓRIO



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Solidariedade, tendo por objeto o parágrafo nono, incisos I e II, do artigo 136 da Constituição do Estado do Maranhão, e a íntegra da Emenda Constitucional n. 90, de 16 de dezembro de 2020, que acrescentou o inciso III ao parágrafo nono do artigo 136 e o artigo 136-A na Constituição do Estado do Maranhão, dispositivos que dispõem sobre a obrigatoriedade das emendas parlamentares individuais e os índices de reserva orçamentária para o seu cumprimento.



    Eis o teor do dispositivo legal acoimado de inconstitucionalidade, in verbis:



    “Art. 136 (...)



    (...)



    §9º. Cabe à lei complementar:



    I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária anual;



    II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos.



    III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos para a realização do disposto no §1º do art. 136-A. (Incluído pela Emenda à Constituição nº 090 de 16/12/2020)



    (...)



    Art. 136-A – As emendas parlamentares individuais ao Projeto de Lei Orçamentária serão aprovadas até o limite de 0,86% (zero vírgula oitenta e seis por cento) da Receita Corrente Líquida realizada no exercício anterior, deduzidas as receitas extraordinárias decorrentes de circunstâncias excepcionais. (Incluído pela Emenda à Constituição nº 090 de 16/12/2020)



    §1º - É obrigatória a execução orçamentária e financeira mínima da metade dos créditos constantes da Lei Orçamentária Anual destinados às emendas parlamentares individuais, ressalvados os casos de impedimentos de ordem técnica, legal ou derivado de situações de calamidade pública. (Incluído pela Emenda à Constituição nº 090 de 16/12/2020)



    §2º - O projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo conterá uma reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas individuais, observando as limitações dispostas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Constituição Federal. (Incluído pela Emenda à Constituição nº 090 de 16/12/2020)



    §3º - A não utilização dos créditos orçamentários previstos no §1º deste artigo, bem como os empenhos cancelados em atendimento ao princípio da anualidade, nos termos da Lei Federal n°4.320/64, não implicará em reposição dos referidos créditos nos anos subsequentes. (Incluído pela Emenda à Constituição nº 090 de 16/12/2020)



    §4º - Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no § 1º deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. (Incluído pela Emenda à Constituição nº 090 de 16/12/2020)



    §5º - Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. (Incluído pela Emenda à Constituição nº 090 de 16/12/2020)”



    Defende que os dispositivos são formalmente inconstitucionais, por afrontarem, quanto à competência da União, aos artigos 24, incisos I e II, 163 e 165, § 9º, todos da Constituição da República. As normas constitucionais tidas por violadas assim dispõem:



    “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:



    I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 



    II - orçamento;



    (...)



    Art. 163. Lei complementar disporá sobre:



    I - finanças públicas;



    II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público;



    III - concessão de garantias pelas entidades públicas;



    IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública;



    V - fiscalização das instituições financeiras;



    V - fiscalização financeira da administração pública direta e indireta;            



    VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;



    VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional.



    VIII - sustentabilidade da dívida, especificando:   



    a) indicadores de sua apuração;     



    b) níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida;     



    c) trajetória de convergência do montante da dívida com os limites definidos em legislação;   



    d) medidas de ajuste, suspensões e vedações;   



    e) planejamento de alienação de ativos com vistas à redução do montante da dívida.   



    Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso VIII do caput deste artigo pode autorizar a aplicação das vedações previstas no art. 167-A desta Constituição. 



    (...)



    Art. 165. [...]



    § 9º Cabe à lei complementar:



    I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;



    II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos.



    III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto nos §§ 11 e 12 do art. 166.”



    Alega haver urgência a ensejar o deferimento de medida cautelar, considerando que, ao tempo da propositura da ação, já estava em trâmite o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2025 do Estado do Maranhão. Além disso, havia a própria execução orçamentária do exercício financeiro de 2024 em curso, cuja elaboração teria sido realizada sob a égide das normas questionadas.



    Pugna, ao final, pelo reconhecimento da inconstitucionalidade das normas vergastadas e, assim, por aplicação dos parâmetros contidos no artigo 166, §§ 9º e seguintes, da Constituição da República, em observância ao princípio da simetria.



    Foi proferida decisão em que se reconheceu a acentuada relevância e o especial significado, para a ordem social e a segurança jurídica, da matéria tratada. Assim, foi adotado o rito abreviado do artigo 12 da Lei n. 9.868/1999, para que a decisão fosse tomada em caráter definitivo.



    O Governador do Estado do Maranhão, em suas informações, alegou se tratar de exercício de competência suplementar, e não ingerência na competência da União. Além disso, diz que tem cumprido as disposições normativas, assegurando a destinação e execução dos recursos, sem comprometer o equilíbrio fiscal.



    Em suas informações, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão manifestou-se pela inexistência de vício, tendo a Emenda Constitucional n. 100/2019 ensejado a necessidade de os Estados adotarem os modelos normativos constitucionalmente adotados pela União. Nessa toada, foi aprovada a Emenda Constitucional n. 90/2020, implementando as emendas impositivas no Estado, sem afrontar os regramentos sobre normas financeiras e orçamentárias existentes na Constituição de 1988. Diz se tratar de legislação suplementar, competência constitucionalmente reservada aos Estados.



    O Advogado-Geral da União, preliminarmente, a inadequação da vida eleita, considerando que houve mudança no paradigma de controle, com o advento da Emenda Constitucional n. 126/2022. Assim, seria o caso de não recepção das normas do Estado do Maranhão, hipótese de cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental. No mérito, entende não haver inconstitucionalidade nos incisos I e II do parágrafo novo, do artigo 136, da Constituição do Estado do Maranhão. Esses dispositivos apenas reproduziram a redação do artigo 165, § 9º, incisos I e II, da Constituição da República. Assim, eventual inconstitucionalidade poderia acometer a lei complementar estadual, e não a Constituição do Estado, caso aquela, editada com base nos dispositivos da Constituição estadual, conflitasse com a lei complementar federal.



    Quanto ao inciso III do parágrafo novo do artigo 136 e ao artigo 136-A da Constituição do Estado, entende assistir razão ao autor. Isto porque esses dispositivos trariam regramento sobre direito financeiro que contraria a disciplina federal vigente, violando o princípio da simetria. Mesmo antes da Emenda Constitucional n. 126/2022, a Constituição da República, em seu artigo 166, § 9º, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 86/2015, o qual trazia o limite de 1,2 % da receita corrente líquida para as emendas impositivas. Além desse percentual diverso, as normas constitucionais do Estado do Maranhão não previram a reserva de metade desse valor a ações e serviços públicos na área da saúde.  



    Por fim, dada vista ao Procurador-Geral da República, o autor retorna aos autos para pugnar pela imediata apreciação da medida cautelar, com base, especialmente, na urgência do trâmite da Lei Orçamentária Anual de 2025 e em razão da concessão de liminar individual a deputado estadual pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o que poderia gerar um efeito multiplicador de liminares e ausência de uniformidade nos limites das emendas parlamentares individuais.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia posta em debate cinge-se à constitucionalidade do parágrafo nono, incisos I e II, do artigo 136 da Constituição do Estado do Maranhão, e a íntegra da Emenda Constitucional n. 90, de 16 de dezembro de 2020, que acrescentou o inciso III ao parágrafo nono do artigo 136 e o artigo 136-A na Constituição do Estado do Maranhão:



    “Art. 136 (...)



    (...)



    §9º. Cabe à lei complementar:



    I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária anual;



    II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos.



    III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos para a realização do disposto no §1º do art. 136-A. (Incluído pela Emenda à Constituição nº 090 de 16/12/2020)



    (...)



    Art. 136-A – As emendas parlamentares individuais ao Projeto de Lei Orçamentária serão aprovadas até o limite de 0,86% (zero vírgula oitenta e seis por cento) da Receita Corrente Líquida realizada no exercício anterior, deduzidas as receitas extraordinárias decorrentes de circunstâncias excepcionais. (Incluído pela Emenda à Constituição nº 090 de 16/12/2020)



    §1º - É obrigatória a execução orçamentária e financeira mínima da metade dos créditos constantes da Lei Orçamentária Anual destinados às emendas parlamentares individuais, ressalvados os casos de impedimentos de ordem técnica, legal ou derivado de situações de calamidade pública. (Incluído pela Emenda à Constituição nº 090 de 16/12/2020)



    §2º - O projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo conterá uma reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas individuais, observando as limitações dispostas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Constituição Federal. (Incluído pela Emenda à Constituição nº 090 de 16/12/2020)



    §3º - A não utilização dos créditos orçamentários previstos no §1º deste artigo, bem como os empenhos cancelados em atendimento ao princípio da anualidade, nos termos da Lei Federal n°4.320/64, não implicará em reposição dos referidos créditos nos anos subsequentes. (Incluído pela Emenda à Constituição nº 090 de 16/12/2020)



    §4º - Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no § 1º deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. (Incluído pela Emenda à Constituição nº 090 de 16/12/2020)



    §5º - Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. (Incluído pela Emenda à Constituição nº 090 de 16/12/2020)”



    O autor, o partido político Solidariedade, sustenta que esses dispositivos são inconstitucionais, por violarem a competência legislativa da União, estabelecendo normas gerais e contrariando a normativa federal, além de afrontar o princípio da simetria:



    “Percebe-se que a redação do art. 165, § 9º, da Constituição Federal é idêntica, em absoluto, ao texto do art. 136, § 9º, da Constituição do Estado do Maranhão, diferenciando apenas que a norma da Constituição Federal, quanto aos temas, delega competência a uma lei complementar federal, enquanto a Constituição do Estado do Maranhão delega a uma lei complementar estadual.



    E uma interpretação descontextualizada desses dispositivos levaria a crer que o constituinte estadual apenas replicou no texto estadual sobre a Assembleia Legislativa, por simetria, a mesma competência atribuída pela Constituição Federal ao Congresso Nacional, inclusive quanto à espécie normativa, uma lei complementar.



    Entretanto, considerando que essas matérias são abrangidas pelo art. 24, I e II, da Constituição Federal como de competência legislativa concorrente, e tratam de normas gerais, inevitável concluir que não se trata de dispositivo a ser reproduzido por simetria pela norma estadual, porque é matéria a ser tratada pela legislação complementar federal, quanto a normas gerais, e apenas cabendo ao estado dispor sobre as normas específicas da sua realidade local – sem contrariar ou se sobrepor a norma federal.



    Também no que se refere a íntegra do art. 136-A da Constituição do Estado do Maranhão, há de declarar a sua inconstitucionalidade. O referido dispositivo, acrescido pela EC nº 90/2020, instituiu as denominadas emendas parlamentares impositivas, para deixar a lei orçamentária anual, neste ponto, de ter caráter meramente formal e autorizativo, como era antes da Emenda Constitucional nº 86/2015 à Constituição Federal.



    Entretanto, não o fez para fixar o mesmo percentual, muito menos as mesmas normas gerais que o modelo federal. Resta lembrar que ao tempo da promulgação da norma impugnada, o art. 136-A da Constituição do Maranhão, incluído pela Emenda Constitucional nº 090/2020 à Constituição maranhense, que fixou as emendas parlamentares individuais no limite de 0,86% (zero vírgula oitenta e seis por cento) da receita corrente líquida, enquanto o texto do art. 166, § 9º, da Constituição Federal previa na época 1,2% (um vírgula dois por cento) da receita corrente líquida, segundo a EC nº 86/2015.



    Diga-se, aliás, que atualmente o percentual das emendas individuais federais é de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida, segundo a EC nº 126/2022 à Constituição Federal. Além de fixar percentual diverso, bem a menor, a norma estadual ainda inseriu dispositivo que torna impositivos somente metade dos créditos das emendas parlamentares, enquanto o texto constitucional fixou que todas as emendas parlamentares individuais têm o caráter impositivo, de obrigatória execução.



    É inegável que as emendas parlamentares individuais servem, em muito, para que os parlamentares possam ter relativa independência em relação ao Poder Executivo e, com isso, exercerem mais fielmente as suas funções fiscalizatórias, bem assim quanto à análise dos projetos e proposições legislativas, inclusive aquelas que possam interferir no exercício da autoridade do Governador do Estado. Quanto mais frágil o regime financeiro e orçamentário das emendas parlamentares individuais, mas débil será o controle pelo Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo. E assim, maior a concentração de poder nas mãos de um só, do Governador, em detrimento do compartilhamento de responsabilidades com os demais Poderes da República.”



    Preliminarmente, alega o Advogado-Geral da União ser inadequada a vida eleita, considerando que houve mudança no paradigma de controle, com o advento da Emenda Constitucional n. 126/2022. Assim, seria o caso de não recepção das normas do Estado do Maranhão, hipótese de cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental.  



    O Supremo Tribunal Federal não admite a chamada constitucionalidade superveniente, motivo pelo qual a norma infraconstitucional deve se adequar à ordem constitucional existente à época de sua elaboração. Se a alteração do parâmetro de controle prejudicasse a ação proposta para controle concentrado, haveria o enfraquecimento da regra exposta, que não admite que a norma inconstitucional se torne constitucional pela posterior alteração do parâmetro.  



    Consectariamente, a jurisprudência não se compatibiliza com a tese de inadequação da via eleita em razão da superveniência de emenda constitucional que mude o paradigma de controle de constitucionalidade:  



    “EMENTA Ação Direta de Inconstitucionalidade. PGR. Lei nº 12.398/98-Paraná. Decreto estadual nº 721/99. Edição da EC nº 41/03. Substancial alteração do parâmetro de controle. Não ocorrência de prejuízo. Contribuição dos inativos. Inconstitucionalidade sob a EC nº 20/98. Precedentes. 1. Em nosso ordenamento jurídico, não se admite a figura da constitucionalidade superveniente. Mais relevante do que a atualidade do parâmetro de controle é a constatação de que a inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refira a dispositivos da Constituição Federal que não se encontram mais em vigor. Caso contrário, ficaria sensivelmente enfraquecida a própria regra que proíbe a convalidação. 2. A jurisdição constitucional brasileira não deve deixar às instâncias ordinárias a solução de problemas que podem, de maneira mais eficiente, eficaz e segura, ser resolvidos em sede de controle concentrado de normas. 3. A Lei estadual nº 12.398/98, que criou a contribuição dos inativos no Estado do Paraná, por ser inconstitucional ao tempo de sua edição, não poderia ser convalidada pela Emenda Constitucional nº 41/03. E, se a norma não foi convalidada, isso significa que a sua inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refira a dispositivos da Constituição Federal que não se encontram mais em vigor, alterados que foram pela Emenda Constitucional nº 41/03. Superada a preliminar de prejudicialidade da ação, fixando o entendimento de, analisada a situação concreta, não se assentar o prejuízo das ações em curso, para evitar situações em que uma lei que nasceu claramente inconstitucional volte a produzir, em tese, seus efeitos, uma vez revogada as medidas cautelares concedidas já há dez anos. 4. No mérito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que é inconstitucional a incidência, sob a égide da EC nº 20/98, de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos inativos e dos pensionistas, como previu a Lei nº 12.398/98 do Estado do Paraná (cf. ADI nº 2.010/DF-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 12/4/02; e RE nº 408.824/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 25/4/08). 5. Ação direta julgada procedente”.



    (ADI 2189, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2010)  



    “EMENTA Ação Direta de Inconstitucionalidade. AMB. Lei nº 12.398/98-Paraná. Decreto estadual nº 721/99. Edição da EC nº 41/03. Substancial alteração do parâmetro de controle. Não ocorrência de prejuízo. Superação da jurisprudência da Corte acerca da matéria. Contribuição dos inativos. Inconstitucionalidade sob a EC nº 20/98. Precedentes. 1. Em nosso ordenamento jurídico, não se admite a figura da constitucionalidade superveniente. Mais relevante do que a atualidade do parâmetro de controle é a constatação de que a inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refira a dispositivos da Constituição Federal que não se encontram mais em vigor. Caso contrário, ficaria sensivelmente enfraquecida a própria regra que proíbe a convalidação. 2. A jurisdição constitucional brasileira não deve deixar às instâncias ordinárias a solução de problemas que podem, de maneira mais eficiente, eficaz e segura, ser resolvidos em sede de controle concentrado de normas. 3. A Lei estadual nº 12.398/98, que criou a contribuição dos inativos no Estado do Paraná, por ser inconstitucional ao tempo de sua edição, não poderia ser convalidada pela Emenda Constitucional nº 41/03. E, se a norma não foi convalidada, isso significa que a sua inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refira a dispositivos da Constituição Federal que não se encontram mais em vigor, alterados que foram pela Emenda Constitucional nº 41/03. Superada a preliminar de prejudicialidade da ação, fixando o entendimento de, analisada a situação concreta, não se assentar o prejuízo das ações em curso, para evitar situações em que uma lei que nasceu claramente inconstitucional volte a produzir, em tese, seus efeitos, uma vez revogada as medidas cautelares concedidas já há dez anos. 4. No mérito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que é inconstitucional a incidência, sob a égide da EC nº 20/98, de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos inativos e dos pensionistas, como previu a Lei nº 12.398/98, do Estado do Paraná (cf. ADI nº 2.010/DF-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 12/4/02; e RE nº 408.824/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 25/4/08). 5. É igualmente inconstitucional a incidência, sobre os proventos de inativos e pensionistas, de contribuição compulsória para o custeio de serviços médico-hospitalares (cf. RE nº 346.797/RS-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Primeira Turma, DJ de 28/11/03; ADI nº 1.920/BA-MC, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 20/9/02). 6. Declaração de inconstitucionalidade por arrastamento das normas impugnadas do decreto regulamentar, em virtude da relação de dependência com a lei impugnada. Precedentes. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”.



    (ADI 2158, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2010)  



    Deve-se, assim, verificar se as normas vergastadas na presente ação direta são ou não compatíveis com o texto constitucional vigente à época de sua edição, ainda que o parâmetro de controle tenha sido alterado por meio de emendas constitucionais. Por essa razão, com base na jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não há que se falar em inadequação da via eleita.  



    Afastada a preliminar, passo à análise do pedido de medida cautelar.  



    Quanto à impugnação do parágrafo nono, incisos I e II, do artigo 136 da Constituição do Estado do Maranhão, razão assiste à União. Os dispositivos, de fato, consistem em transcrição literal do que já preveem as normas da Constituição Federal, observando, justamente, o princípio da simetria, que se alega violado. É o que se conclui da leitura do artigo 165, § 9º, incisos I e II, da Constituição de 1988:



    § 9º Cabe à lei complementar:



    I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;



    II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos.  



    A priori, verifico que os dispositivos impugnados não representam violação da Constituição da República pela Constituição do Estado do Maranhão. Antes, elas reforçam o previsto nos dispositivos federais, simetricamente aplicando-os à ordem financeira estadual. Determinam, assim, que a lei complementar estadual deve dispor, entre outros assuntos, sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual.  



    Quanto ao regramento infraconstitucional sobre direito financeiro, a Constituição institui um sistema de condomínio legislativo, permitindo ao Estado-Membro, em eventual lacuna de legislação de caráter nacional, o exercício da competência legislativa plena, com livre atuação normativa. Em havendo, contudo, normas gerais editadas pela União, o Estado não pode, em sua lei específica, esvaziar o seu conteúdo, cabendo-lhe tão-somente suplementá-las. 



    Sobre essa repartição de competência legislativa, um breve e conveniente histórico de